Tribunal: TJDFT
Processo: 0745810-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. ECECUÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DE PRISÃO. DISCUSSÃO. REDUÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A execução de alimentos (cumprimento de sentença) que tramita sob o rito da prisão civil (CPC, art. 528, §7o), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela contribuição material destinada à subsistência dos filhos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.

3. A prisão civil é medida coercitiva extrema indicada para o devedor que não provou a ocorrência de situação fática que gerou a impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentar. Para se legitimar, é necessário observar os requisitos previstos no art. 528 do CPC.

4. Eventuais pedidos de alterações dos termos do acordo de pensão alimentícia, livremente pactuado entre as partes e homologado judicialmente, somente poderão ser objeto de instrumento jurídico próprio, no caso, de ação revisional de alimentos.

5. Recurso conhecido e não provido.